Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARTILHA REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÍVIDAS DO FALECIDO QUE PREEXISTEM AO EVENTO MORTE. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO POR SUCESSÃO (MORTIS CAUSA). NECESSIDADE DE SE FACULTAR EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AOS HERDEIROS E NÃO AO ESPÓLIO.
1. Agravo de instrumento interposto tendo por objeto decisão por intermédio da qual foi deferido “o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC”.
2. Caso em que o executado já era falecido antes da propositura da demanda e com partilha realizada extrajudicialmente previamente ao ajuizamento da execução.
3. A herança, até que seja partilhada, é um todo indivisível (art. 1.791 do CC). Essa é a justificativa do disposto no art. 796 do CPC. Conforme tenha sido ou não realizada a partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido será imputada ou ao espólio, ou ao herdeiro, individualmente.
4. Enquanto não partilhados os bens, os credores que cobram dívida do falecido que preexiste ao evento morte devem exercer sua pretensão contra o espólio, observando o previsto no art. 642 do CPC.
5. Uma vez realizada a partilha, o credor poderá voltar-se contra o herdeiro, mas este terá sua responsabilidade limitada às “forças da herança”, incumbindo ao herdeiro demonstrar que se está a cobrar em excesso, isso é, além de tal limite (art. 1.792 do CC) ou da proporção que lhe cabe (art. 1.997 do CC).
6. Na hipótese, o credor deveria ajuizar a execução já em face dos herdeiros e não contra o espólio.
7. Como a partilha já havia sido realizada extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, no caso é inviável mero redirecionamento da execução por sucessão (mortis causa, no caso) em face dos herdeiros do executado falecido, hipótese somente admitida se o de cujus já tivesse sido citado nos autos quando em vida.
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento determinando-se que o exequente emende a petição inicial para regularizar o polo passivo com citação dos herdeiros para que possam exercer a ampla defesa, o contraditório e proceder à individualização do débito.